Tribunal: TJDFT
Processo: 0711319-28.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0711319-28.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSIAS ROCHA GONCALVES, WILSON ALESSANDRO BARROS VIEIRA DE SOUSA APELADO: WILSON ALESSANDRO BARROS VIEIRA DE SOUSA, JOSIAS ROCHA GONCALVES, KAIS BARROS DA SILVA GONCALVES D E C I S Ã O Trata-se de Recurso Adesivo interposto por WILSON ALESSANDRO BARROS VIEIRA DE SOUSA, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível de Águas Claras - DF, em autos de AÇÃO DE CONHECIMENTO – processo no 0711319-28.2019.8.07.0020 -, ajuizado em desfavor de JOSIAS ROCHA GONÇALVES e KAIS BARROS DA SILVA GONÇALVES. O recorrente deixou de instruir a petição do recurso com o comprovante do pagamento das respectivas custas porque pede, em seu arrazoado, o deferimento da gratuidade de justiça. Juntou os documentos de ID no 21369710 para comprovar a alegada incapacidade de suportar as despesas processuais. É o que há para relatar. Decido. A Lei no 1.060/50, em seu artigo 4o, exigia apenas simples afirmação da parte para que fossem concedidos os benefícios da justiça gratuita, prevendo que “a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família”. Em consonância, o Novo Código de Processo Civil manteve esta diretriz ao dispor que: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” (§3o do artigo 99). Outrossim, registra-se que há entendimento jurisprudencial no sentido de que a simples alegação da parte de que não possui condições de arcar com as despesas do processo, sem que isso implique prejuízo de seu sustento ou de sua família, já seria suficiente para a concessão do benefício. Contudo, embora tal declaração seja aceitável, ela faz prova apenas juris tantum da necessidade do benefício. Isso é o que se extrai do atual Código de Processo Civil, ao prever que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos” (§2o do artigo 99). No caso em apreço, a parte autora-recorrente, a fim de comprovar a necessidade da gratuidade de justiça, juntou aos autos, simplesmente, declaração de isenção de imposto de renda e cópia de extrato bancário dos meses de setembro, outubro e novembro de 2020 (ID no 21369710). Pois bem. A meu sentir, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Por consectário, por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente concedido, o que não é, contudo, o caso dos autos, principalmente quando considerado os valores constantes dos extratos bancários juntados pelo requerente e o valor perseguido na presente ação, de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), proveniente da venda de quotas sociais de pessoa jurídica. Ressalto, por fim, que a parte recorrente tampouco apontou a existência de dívidas ou situação de emergência familiar que indique maiores gastos ou prejudique o pagamento de custas e demais despesas do processo. Em sendo assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça, e, em consequência, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o apelante proceda ao recolhimento do preparo, nos termos do §7o do artigo 99 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de novembro de 2020 17:18:43. Desembargador Gilberto Pereira Relator